Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727482-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES AGRAVADO: PAULO CEZAR MORAIS SEARA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES (ID 61140470) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 198757469, na origem) que, nos autos de ação de ressarcimento N. 0703278-36.2023.8.07.0019 movida pelo ora Agravante em face de PAULO CEZAR MORAIS SEARA, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cocalzinho (GO), nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada por ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES em face de PAULO CEZAR MORAIS SEARA, partes qualificadas nos autos em epígrafe. 2. Na peça contestatória de ID 171614952, a parte ré alega preliminar de incompetência, tendo em vista ser competente o foro em que ocorreram os fatos, bem como apresenta reconvenção. 3. A parte autora impugna a preliminar, afirmando que elegeu o foro do Recanto das Emas, por ser onde fica situada a sede da empresa, na forma do artigo 53, inciso V do CPC. 4. Instadas a manifestarem-se acerca da produção de outras provas (ID 184665207), a parte autora requereu a produção de prova testemunhal (ID 185697184) e a parte ré nada requereu. 5. O requerimento de prova oral foi indeferido (ID 188177958). 6. Os autos vieram conclusos. Decido. 7. A preliminar de incompetência deve ser acolhida. 8. O artigo 53, inciso V do Código de Processo Civil dispõe que é competente o foro “de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.” 9. Segundo a inicial, a pretensão deduzida pela autora tem por base direito a que se sub-rogou por conta do pagamento de indenização em decorrência de contrato de proteção veicular, de modo que não deve ser aplicada a regra do artigo 53, inciso V do Código de Processo Civil. 10. Conforme entendimento do STJ, “[...] 4. O instituto da sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida, de modo que a cláusula de eleição de foro firmada apenas pela autora do dano e o segurado (credor originário) não é oponível à seguradora sub-rogada.”[1] 11 Igual raciocínio deve ser aplicado quando da análise da faculdade concedida ao autor, pelo Código de Processo Civil, de ajuizar a ação de reparação de danos decorrentes de delito no foro de seu domicílio ou do local do fato. 12. Nesse sentido é o entendimento do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. ESCOLHA QUE NÃO COMPETE À LOCADORA DE VEÍCULOS. 1. É competente o juízo do foro do domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos. Isso porque a regra geral do foro do domicílio do réu não seria suficiente para atender às necessidades decorrentes de lides relacionadas aos acidentes de trânsito, dado que muitas vezes a vítima haveria de ajuizar a demanda em comarcas distantes de seu domicílio ou mesmo do local do fato. 2. As pessoas jurídicas locadoras de frotas de veículos não estão abrangidas pela prerrogativa legal de escolha do foro. Assim, não incide a regra do art. 100, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 - nem a do art. 53, V, do atual CPC - no caso de ação judicial movida pela locadora para reparação dos danos sofridos em acidente de trânsito no qual envolvido o locatário, ainda que o veículo seja de propriedade da locadora. 3. A escolha dada ao autor de ajuizar a ação de reparação de dano decorrente de acidente de veículos é exceção à regra geral de competência, definida pelo foro do domicílio do réu. Não se pode dar à exceção interpretação tão extensiva a ponto de subverter o escopo da regra legal, mormente quando importar em privilégio à pessoa jurídica cujo negócio é alugar veículos em todo território nacional em detrimento da defesa do réu pessoa física. 4. Hipótese em que ambos os envolvidos no acidente, possíveis vítimas – o locatário do veículo e o réu - têm domicílio no local onde ocorreu o acidente, comarca de Porto Alegre, não atendendo à finalidade da lei a tramitação da causa em Minas Gerais, sede da autora, empresa proprietária e locadora do veículo. 5. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no Ag n. 1.366.967/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 26/5/2017). (...) 14. Como se observa da procuração de ID 169594963 e do aviso de recebimento de ID 169960149, a parte requerida reside em Edilândia II, comarca de Cocalzinho de Goiás/GO. 15. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência suscitada pela parte Requerida e determino a remessa dos presentes autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cocalzinho/GO. 16. Intime-se. 17. Preclusa a presente decisão, remeta-se os autos à Comarca de Cocalzinho/GO. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) é possível a propositura da demanda tanto no local do acidente, quanto no foro do domicílio do autor da demanda; (ii) trata-se de escolha a ser exercida pela ora Agravante que outrora custeou as despesas para o conserto do veículo – efeito da sub-rogação; (iii) cabe à ora Agravante optar em qual dos foros irá demandar, não cabendo à parte Demandada e ao Juízo de origem exercerem tal opção; (iv) a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, utilizada na fundamentação da decisão recorrida, não é vinculante; (vi) a seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, é-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786) e, por conseguinte, optar em um dos foros concorrentes previstos no art. 53, inc. V, do CPC. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, declarar competente a circunscrição judiciária do Recanto das Emas-DF a julgar a presente demanda. Preparo recolhido (ID 61140474). Pelo ato ordinatório de ID 61153659, o Diretor de Secretaria da 3a Turma Cível ordenou a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Isso porque, nas razões recursais não foi formulado pedido de efeito suspensivo ao recurso e nem antecipação da tutela recursal. Posteriormente, a Agravante formulou pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento de forma incidental (ID 62132762), ante nova decisão proferida pelo Juízo de origem, em data posterior a interposição deste recurso (ID 62132763). Sobreveio decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 62168788). Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 63181563). É o relatório. Sabe-se que o recurso deve ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. Em que pese a alegação do Agravante, no sentido de que a seguradora se sub-roga nos direitos dos seus segurados e, por isso, pode optar por ajuizar a ação em um dos foros concorrentes previstos no art. 53, inc. V, do CPC, a decisão recorrida pontuou que a “sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material”, “de modo que a cláusula de eleição de foro firmada apenas pela autora do dano e o segurado (credor originário) não é oponível à seguradora sub-rogada”, o que não foi impugnado pelo Recorrente. Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto, consoante entendimento desta Relatoria a seguir colacionado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE NEGOCIAÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAS. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, instituição financeira, contra sentença que entendeu devida a dedução de valor pago pelo consumidor nas parcelas do contrato de mútuo. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Na sentença, acolheu-se as alegações do Autor de que o Réu não cumpriu o pacto de deduzir o valor antecipado pelo cliente das parcelas do contrato de mútuo. 2.2. A despeito disso, o Recorrente desenvolve a maior parte das razões recursais em torno da segurança de contratos firmados no meio digital, de inexistência de fraude e de ausência de nulidade da avença. 2.3. Não devem ser conhecidas tais alegações, visto que, nem na petição inicial nem na sentença, foi mencionada a fraude ou inocorrência da contratação, mas tão somente o descumprimento das condições de portabilidade do mútuo contratado. 2.4. Não devem ser conhecidos também, por ausência de interesse recursal, os pedidos subsidiários, que se mostram despiciendos diante do decidido na sentença. (...) 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1753305, 07119078120228070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 16/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2024 14:14:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador